Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou parcialmente provido o apelo interposto pelo autor, nos autos da ação ordinária. 1.1. O autor, ora embargante alega haver omissão no aresto quanto à recente decisão do STJ, que concerne à inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
2. Em que pese a alegação do embargante, cabe ressaltar que a questão relacionada aos honorários de sucumbência foi objeto de análise pelo acórdão embargado, o qual sanando a omissão do Juízo, quanto à fixação de honorários advocatícios na reconvenção, arbitrou a verba com base no Art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 5.000,00.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
4. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.